Tribunal: TJBA
Processo: 0000102-03.2002.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000102-03.2002.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
AIDANO DE CASTRO DOURADO

APELADO: GUTEMBERG MACHADO PAIVA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA COMPROVADO POR BOLETOS BANCÁRIOS COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.
ERROR IN JUDICANDO
NO FUNDAMENTO JURÍDICO DA EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1.
Apelação cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, alegando que quatro parcelas pagas não são suficientes para quitar quinze parcelas do contrato e que a exceção de pré-executividade não merece acolhimento. A pretensão consiste na reforma da sentença para julgar improcedente a exceção e determinar o prosseguimento da execução, sob o fundamento de que o título executivo deve ser analisado conforme o Decreto-Lei nº 167/67.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em verificar se o pagamento integral da dívida restou comprovado pelos boletos bancários com autenticação mecânica e qual o fundamento jurídico adequado para a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A Exceção de Pré-Executividade é instrumento reconhecido para arguição de matérias de ordem pública com prova documental pré-constituída, conforme consolidado pelo STJ no REsp 1.104.900/ES (Tema 123). 4. Os boletos bancários com autenticação mecânica constituem prova inequívoca do pagamento realizado, representando confirmação alfanumérica dos dados da transação, com força probatória plena quanto ao adimplemento da obrigação. 5. O pagamento integral da quantia de R$ 14.888,63 restou comprovado mediante quatro operações bancárias em 2000, sem contraprova apresentada pelo Apelante que infirmasse os documentos autenticados. 6. A sentença aplicou incorretamente o art. 485, VI do CPC (extinção sem resolução de mérito), quando o correto seria o art. 924, II do CPC (extinção com resolução de mérito por satisfação da obrigação), configurando error in judicando no fundamento jurídico. 7. A majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa decorre do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Boletos bancários com autenticação mecânica constituem prova inequívoca de pagamento, dispensando dilação probatória na exceção de pré-executividade.

O pagamento integral da obrigação executada gera extinção da execução com resolução de mérito (art. 924, II, CPC), não carência superveniente (art. 485, VI).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 924, II, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.104.900/ES (Tema 123); STJ, AgInt no REsp 1.914.386/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/04/2023; STJ, REsp 1.799.810/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/04/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000102-03.2002.8.05.0110, em que figuram como Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e como Apelado
GUTEMBERG MACHADO PAIVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do
condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03